Tribunal: TJDFT
Processo: 0720952-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0720952-41.2020.8.07.0016 APELANTE: SERGIO ILHA PEIXOTO, VERA GODOY ILHA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO ILHA PEIXOTO APELADO: PAULO LAITANO TAVORA, LUCAS CIABOTTI TAVORA, ROSANA TAVORA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO À Defensoria Pública. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora